Tribunal: TJPA
Processo: 0816366-46.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816366-46.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: THIAGO PEREIRA CARVALHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. INÉRCIA DO DEFENSOR PÚBLICO CONSTITUÍDO. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO, EXCLUSIVAMENTE, PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS. PRESENÇA MERAMENTE FORMAL DE DEFESA TÉCNICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DOS ATOS POSTERIORES À R. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra ato do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA, visando o reconhecimento da nulidade da certidão de trânsito em julgado da r. sentença condenatória, que aplicou ao paciente a pena de 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão. Sustenta a defesa ausência de intimação pessoal do réu e irregularidade na atuação da defesa técnica. Liminar indeferida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação pessoal do réu e a deficiência da defesa técnica configuram nulidade absoluta; (ii) saber se é cabível a anulação da certidão de trânsito em julgado e dos atos subsequentes à r. sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 392, II, do CPP, prevê a intimação pessoal do réu da r. sentença condenatória quando ele estiver preso. A ausência dessa intimação, em conjunto com a deficiência técnica da defesa, caracterizam ofensa ao contraditório e à ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, LV, da CF/1988.
4. Constatada a inércia da Defensoria Pública e a mera atuação formal do advogado dativo, verifica-se prejuízo concreto à defesa. Assim, incide a orientação da Súmula 523, do STF, que impõe a nulidade absoluta pela falta de defesa e pela deficiência comprovada de prejuízo.
5. A jurisprudência do c. STJ entende que a defesa meramente formal configura ausência, ensejando a nulidade.
6. Impõe-se, portanto, a anulação de todos os atos processuais posteriores à r. sentença condenatória, com a restituição do prazo recursal ao réu. Diante da perda superveniente de objeto, não subsiste o pedido de efeito suspensivo ao recurso interposto (RESE).
7. Considerando a identidade fática e jurídica, estendem-se os efeitos da decisão ao corréu F.D.P, nos termos do art. 580, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Habeas corpus
conhecido e concedido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 261, 392, II, e 580.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523; STJ, HC 16.559/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 22/10/2002.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e conceder a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para reconhecer a nulidade do trânsito em julgado da resp. sentença condenatória, e atribuir efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto (Id 29044085), impetrado em favor do nacional THIAGO PEREIRA CARVALHO, contra ato do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante que o paciente foi condenado a pena de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, nos autos de origem de n° 0001463-92.2014.8.14.0107, sustentando ilegalidade na decisão do juízo
a quo
que não reconheceu a nulidade da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória (Núm. 29044082), suscitada em Embargos de Declaração.

Fundamenta a impetração na ausência de intimação pessoal do réu/paciente que, ante a inércia da defensoria pública e atuação superveniente de defensor dativo, não foi regularmente intimado da r. sentença condenatória.

Liminarmente pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao RESE interposto e determinação de remessa a esta relatoria, bem como que seja o paciente posto em liberdade provisória até o julgamento final do recurso. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade da certidão de trânsito em julgado.

Indeferido o pedido liminar (núm. 29180478), o impetrado prestou informações (núm. 29358147) e a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pela concessão da ordem (núm. 29574895).

É o relatório.

VOTO

Consta da impetração que nos autos de origem de nº 0001463-92.2014.8.14.0107 houve grave prejuízo ao direito da ampla defesa do paciente, mediante erro de cadastro do advogado regularmente constituído, à época da digitalização dos autos, do que decorreu a falta de intimação da defesa para todos os atos seguintes, inclusive da r. sentença condenatória. Também, não houve intimação pessoal do sentenciado, que embora tenha respondido o processo em liberdade, comparecendo regularmente aos atos instrutórios, não possuía defesa constituída naquele momento.

Anteriormente, o juízo impetrado havia determinado a intimação da defensoria pública para apresentar alegações finais. Inerte o defensor público constituído,
data venia
, o magistrado
a quo
nomeou advogado dativo, que apresentou memoriais. O silêncio da defensoria pública foi atestado pelo próprio juízo impetrado nas informações. Observa-se, ainda, que a autoridade se manteve silente quanto a irregularidade da intimação (núm. 29358147):

“12. Após o prazo para Defensoria Pública apresentar alegações finais transcorrer sem manifestação, foi nomeado advogado dativo para apresentar as respectivas alegações finais.

13. Em 27/09/2024 a defesa dativa apresentou alegações finais.

14. Na data 26/10/2024 foi proferida sentença, em 13/11/2024 foi certificado o trânsito em julgado da sentença.” <sic>

Nos autos de origem, irresignado, o impetrante interpôs Recurso em Sentido Estrito da decisão que não proveu embargos de declaração opostos anteriormente, sob a alegação, em suma, de ausência de manifestação do juízo acerca da irregularidade de cadastro do causídico e as consequentes nulidades dos atos posteriores, especialmente a certidão de trânsito em julgado.

Pois bem.

Da decisão acostada (Núm. 29044082), extrai-se que, de fato, a autoridade coatora deixou de se manifestar quanto as possíveis nulidades trazidas, o que também ocorreu no texto das informações prestadas neste
mandamus
.

Em que pese a obediência à literalidade do art. 392, inciso II, do CPP, há que se considerar que a garantia da ampla defesa é o que de mais sagrado possui o processo penal. Por esta razão, não há dúvidas de que este princípio, quando em conflito com eventual economia de custos ao erário, prevalece integralmente.

Não deixo de visualizar que, de fato, o paciente esteve a todo tempo assistido tecnicamente e houve intimação de seu defensor. No entanto, a presença da defesa técnica nos autos constituiu tão somente mera formalidade, pois em momento algum houve ação do defensor em benefício do paciente. Em verdade, sequer ocorreu manifestação da defensoria pública, fato que ensejou a nomeação de advogado dativo pela autoridade impetrada.

Logo, forçoso reconhecer a pulsante deficiência da defesa técnica. Ao paciente não foi oportunizado o exercício da ampla defesa, pois diante da contínua inércia de seu defensor, não só deixou de ser cientificado dos atos processuais que lhe cabiam, como também deixou de ser intimado para que constituísse novo advogado ou tomasse quaisquer outras providências em relação a sua defesa.

É flagrante a ocorrência de grave prejuízo à defesa do réu/paciente, pois nada fora arguido nem pormenorizado em seu favor. Posiciona-se o c. STJ:

“Todo e qualquer réu, não importa a imputação, tem direito a efetiva defesa no processo penal (arts. 261 do CPP e 5º, inciso LV da Carta Magna). O desempenho meramente formal do defensor, em postura praticamente contemplativa, caracteriza a insanável ausência de defesa (Precedentes do Pretório Excelso e desta Corte). Habeas Corpus concedido.” (HC n. 16.559/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 22/10/2002, DJ de 18/11/2002, p. 243.)

Assim,
data vênia,
cabe destacar o que dispõe a súmula 523, do STF, pois "no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu."

Os autos em tudo revelam a imprescindibilidade da intimação do paciente para que, ao menos, lhe fosse oportunizada qualquer providência quanto ao seu direito de defesa.

A anulação de todos os atos praticados após a r. sentença condenatória é medida que se impõe,
data venia
, devendo ser oportunizado ao paciente o direito de recorrer da decisão, se assim desejar, tudo em nome da atenta observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Por fim
, data máxima vênia
, não pode o Poder Judiciário relativizar a finalidade social do processo penal em detrimento da aplicação da lei com fim em si mesma, pois o direito torna-se ineficaz se não for aplicado em conformidade com as minúcias de cada caso.

Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao RESE, digo que, em razão da anulação dos atos posteriores a sentença, incorre perda de objeto superveniente do pedido, pois não mais subsistirá a decisão por ele guerreada.

Á vista do exposto, por reconhecer grave violação ao direito de defesa do paciente, conheço e concedo a ordem para anular todos os atos posteriores à r. sentença condenatória, devendo o juízo
a quo
determinar as providências necessárias para o regular prosseguimento do feito.

Por constar expressamente em sentença condenatória o direito do réu a apelar em liberdade, expeça-se alvará de soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver preso.

Por estarem presentes os mesmos pressupostos fáticos e processuais, estendo integralmente os efeitos desta decisão ao corréu FABRINI DUTRA PAIVA, nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 22/09/2025